Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALTA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré OI S.A na obrigação de fazer de restabelecer o serviço de telefonia fixa vinculado ao número 61 3333 0009, com os mesmos serviços e valores anteriormente contratados e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Em seu recurso, a ré TIM S.A defende a inexistência de violação aos direitos de personalidade. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e o com preparo regular (ID 59447263 e 59447262). Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25, do CDC estabelecem que tendo mais de um responsável pela ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos sofridos.
IV. A Resolução n. 460/2007 da Anatel, que regulamenta a portabilidade de código de acesso (linhas telefônicas) pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicação, prevê, em seus artigos 46 e seguintes, tanto a responsabilidade da empresa receptora quanto da empresa doadora pelos procedimentos relativos à portabilidade, inclusive pela conferência dos dados do solicitante da portabilidade.
V. Desse modo, não se há de excluir a responsabilidade da empresa recorrente em razão da falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
VI. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram a necessidade de redução da indenização fixada para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo adequado para hipótese dos autos. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1767869, 07013135320238070009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da lei n.o 9.099/95.